Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-46.2018.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Piso Salarial
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. professor da educação básica. piso salarial nacional nos moldes da lei no 11.738/2008, com reflexos. professores do município de santa adélia. Pretensão de reajuste salarial de acordo com o que determina a Lei no 11.738/2008, bem como ao pagamento de todas as diferenças decorrentes, bem como a observância pelo Município do plano de carreira dos profissionais da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. professor da educação básica. piso salarial nacional nos moldes da lei no 11.738/2008, com reflexos. professores do município de santa adélia. Pretensão de reajuste salarial de acordo com o que determina a Lei no 11.738/2008, bem como ao pagamento de todas as diferenças decorrentes, bem como a observância pelo Município do plano de carreira dos profissionais da educação, com reflexo imediato do piso salarial nacional sobre o adicional por tempo de serviço, sexta-parte, 13o salário, férias mais terço constitucional, em cumprimento ao disposto no artigo 47 da Lei Municipal no 2.967/2010.

PISO SALARIAL. Professores municipais que exercem jornada de 30 horas semanais, recebendo remuneração proporcional. Lei do piso observada. Professores que não fazem jus às diferenças pleiteadas. Precedentes desta C. Câmara e C. Corte.

PLANO DE CARREIRA E REFLEXOS DO PISO SALARIAL NACIONAL SOBRE O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA-PARTE, 13o SALÁRIO, FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL. Não comprovação pelo Sindicato autor de que o Município réu não observa o plano de carreira e os reflexos do piso salarial. Ônus da prova que incumbe ao autor. Inteligência do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Pleito da Municipalidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Sindicato autor. Descabimento da revogação. Observância do art. 18 da Lei no 7.347/1985.

R. sentença de improcedência dos pedidos mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DO APEOESP (SINDICATO AUTOR), DESPROVIDO.